Tribunal: TJDFT
Processo: 0767881-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. ÂNIMO CALMO E RELFETIDO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em suas razões, argumenta que não há provas para sustentar a condenação, pois a condenação baseou-se exclusivamente nos relatos da vítima e de seus filhos. Acrescenta que as testemunhas policiais não presenciaram os fatos, assim como não há informações concretas a respeito da suposta arma. Ao final, menciona a ausência de ânimo calmo e refletido, pleiteando a absolvição do réu.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58521283). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 59090483).
III. O crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como punição, a lei comina a pena de detenção de um a seis meses ou multa. Trata-se de delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. Portanto, o que deve ser analisado para a configuração do crime é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.
IV. Nesse aspecto, a autoria e materialidade estão comprovadas nos autos, conforme se extrai da ocorrência policial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas ouvidas em juízo. Com efeito, dos relatos prestados em juízo comprovou-se que o acusado ameaçou a vítima, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer que lhe daria um tiro na cara, e após isso dizer, sacou um simulacro de arma de fogo intimidando e causando temor à vítima. Assim, tem-se por satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório. Ressalta-se que é admissível o relevo dado à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova, hipótese dos autos.
V. Em arremate, o crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.